Tribunal: TJMT
Processo: 1017252-10.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017252-10.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), THAIANE ZAPOTOCZNY MODESTO - CPF: 032.457.041-43 (APELANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO N.
1017252-10.2023.8.11.0002

APELANTE:
THAIANE ZAPOTOCZNY MODESTO

APELADO:
BANCO SAFRA S.A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA -
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

Não tendo sido demonstrada a vulnerabilidade financeira, deve ser indeferida a justiça gratuita e mantida a sentença de primeiro grau que afastou a concessão da benesse.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.
1017252-10.2023.8.11.0002

APELANTE:
THAIANE ZAPOTOCZNY MODESTO

APELADO:
BANCO SAFRA S.A

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
THAIANE ZAPOTOCZNY MODESTO
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1017252-10.2023.8.11.0002, ajuizada pelo
BANCO SAFRA S.A
,
julgou procedentes os pedidos iniciais, contudo, mantendo o bem na posse da ré, em razão do adimplemento integral do contrato. Condenou, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados no patamar de 10% sobre o valor da causa, indeferindo, por oportuno, a justiça gratuita.

Nas razões do recurso de Id. 205363857, a Apelante sustenta que comprovou que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, sendo que o juízo de primeiro grau deixou de considerar toda a documentação apresentada no feito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja concedida a justiça gratuita a parte apelante.

Contrarrazões apresentadas no Id. 205363863, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

A questão é singela e não merece maiores digressões.

A parte recorrente almeja a reforma apenas da parte da sentença que indeferiu a concessão da assistência judiciária gratuita.

Para tanto, aponta que colacionou documentos suficientes para comprovar a sua vulnerabilidade financeira, sendo que o valor utilizado para quitação do débito debatido no feito fora emprestado por seus familiares.

Pois bem.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

Nesse sentido, para fazer
jus
ao deferimento da gratuidade de justiça, o interessado deve demonstrar efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo da manutenção própria, o que coaduna com o disposto em nosso ordenamento jurídico.

Assim, para que seja agraciado com a benesse, é necessária a comprovação do estado de necessidade, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retrate a situação financeira da parte requerente do benefício, o que
não é o caso dos autos
, mesmo porque colacionou holerites que demonstram que percebe mensalmente o valor líquido de R$6.662,79 (seis mil seiscentos e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos).

Nesse contexto, a renda auferida pela recorrente se mostra mais do que suficiente para afastar qualquer insinuação de hipossuficiência financeira capaz de ensejar a concessão da benesse da assistência judiciária gratuita.

Desse modo, não tendo sido demonstrada a situação de necessidade, não assiste razão à apelante, não merecendo guarida o pedido de reforma da sentença nesse ponto.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida
.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024